Tribunal: TJSP
Processo: 2170342-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NEGOU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSENTES OS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Inconformismo da agravante não acolhido.
2. Ausência de risco de lesão a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Inteligência do art. 300 do CPC.
3. Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NEGOU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSENTES OS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Inconformismo da agravante não acolhido.
2. Ausência de risco de lesão a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Inteligência do art. 300 do CPC.
3. Recurso desprovido. Decisão mantida.